Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707338-57.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RUBENS EUZEBIO D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. O recorrente, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs recurso de apelação, todavia, não instruiu o recurso com o necessário comprovante de recolhimento do preparo. Esta Relatoria facultou ao recorrente juntar aos autos o comprovante de recolhimento de preparo com a mesma data do peticionamento, ou recolher em dobro, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. (ID 68467758) Consoante certidão de ID 68933643, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Depois da preclusão, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator